Tribunal: STF
Processo: ARE 1526357
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 331, p. 4):



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIMES DE DANO AMBIENTAL E USURPAÇÃO DE BASALTO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCEDOR. RECURSO DESPROVIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE USURPAÇÃO DE BEM DA UNIÃO (ART. 2º DA LEI Nº 8.176/91). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. 



    I - Condenação dos réus pelos crimes do art. 2° da Lei nº 8.176/1991 e no art. 40 da Lei nº 9.605/1998, concernentes à extração de minérios pertencentes à União, sem autorização legal ou regulamentar, bem como de danos ao meio ambiente. 



    II - Divergência relacionada à imprescindibilidade ou não do laudo pericial para atestar a materialidade dos delitos previstos no artigo 2° da Lei nº 8.176/91 e no art.40 da Lei nº 9.605/98, com a consequente absolvição ou condenação dos acusados. 



    III - Prescindibilidade do laudo pericial. Elementos probatórios coligidos nos autos que se mostram suficientes para demonstrar a autoria, a materialidade e dolo. 



    IV - Ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao crime do art. 2º da Lei nº 8.176/91. 



    V - Embargos infringentes desprovidos. Prevalência do voto vencedor. Extinção da punibilidade dos réus, de ofício, quanto ao crime do art. 2º da Lei nº 8.176/91.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, salientando que “A ausência de laudo pericial ocasiona insuficiência de provas quanto à materialidade e extensão do delito, razão pela qual ensejam a absolvição dos acusados” (eDOC 371, p. 13). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que eventual divergência com o acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas (eDOC 396).



    É o relatório. Decido. 



     De plano, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente